Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada pela MM Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do PJE no 0701707-44.2020.8.07.0016, em que restou deferida a tutela de urgência para “determinar que o Distrito Federal suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais no imóvel registrado sob código no 610424-X, 224173-0, 224181-1, 224737-3, 1352620-0, 1505560-4, 1726986-5". Em sequência, a d. magistrada sobrestou o andamento do feito, em virtude da determinação do c. STJ, dada no bojo do EREsp no 1.163.020/RS (Tema 986). Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, verifica-se que o Ministro Herman Benjamin, relator do ERESP n.o 1.163.020/RS, propôs que o Recurso Especial fosse admitido como representativo da controvérsia (conjuntamente com outros dois RESPs), observado o seguinte: a) a delimitação da tese controvertida: “questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015). A Primeira Seção da Corte, por maioria, acolheu o entendimento do Eminente Relator. Com a nova orientação do STJ, não obstante a matéria (inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS) estivesse antes pacificada, e inclusive sumulada, vislumbra-se, agora, a existência de controvérsia quanto ao tema afetado. Tal situação não mais permite concluir pela probabilidade do direito invocado pelo agravado, de forma que não deve ser concedida a tutela de urgência, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Mantenho o sobrestamento do feito, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se à origem. Intimem-se.